Tribunal: TJDFT
Processo: 0701758-69.2020.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. MITIGAÇÃO POSSÍVEL DA REGRA POSTA NO ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC. MOVIMENTAÇÃO EXTRAORDINÁRIA ATÍPICA ASSOCIADA À CONDUTA PROCESSUAL DO DEVEDOR EXECUTADO. PARTE QUE DEIXA DE PRODUZIR ELEMENTOS DE CONVICÇÃO NECESSÁRIOS A DEMONSTRAR O USO DE SUA CONTA POUPANÇA PARA INVESTIMENTO TRADICIONAL, NÃO PARA RECEBER REMUNERAÇÃO E EFETUAR PAGAMENTOS. PROVA ACESSÍVEL E FÁCIL AO CORRENTISTA/DEVEDOR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUE, SOB A ÓTICA DAS PARTES, RESULTA DA FALTA DE COOPERAÇÃO NA BUSCA DA VERDADE. ÔNUS DESATENDIDO QUE MANTÉM INCERTEZA QUANTO A PONTO RELEVANTE DA LIDE EXECUTIVA. PROCEDER QUE NÃO CONTRIBUI PARA A ADEQUADA APLICAÇÃO DO DIREITO AO CASO CONCRETO NEM PARA QUE SEJA ATINGIDO O OBJETIVO DA SEGURANÇA JURÍDICA. ABUSO DE DIREITO CONFIGURADO. ART. 182 CC. PRECEDENTES DO STJ E TJDFT. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça vem recomendando interpretação restritiva do art. 833, X, do CPC, para admitir a mitigação dessa ordem de impenhorabilidade absoluta (do depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos) apenas em caso de pensão alimentícia, ou se comprovada má-fé ou fraude. Não menos certo, ainda, que a parte ao descumprir seu dever de cooperação na descoberta da verdade, que é objetivo a ser alcançado pelo processo, age de modo a induzir a erro o magistrado, com o que não contribui para a adequada aplicação do direito ao caso concreto nem para que atingido seja o objetivo de segurança jurídica.
2. A conduta processual do agravante ao voluntariamente deixar incerta situação que poderia e deveria ter esclarecido para elucidar relevantes pontos de dúvida, é representativa de indesejável abuso de direito (art. 187 do CC/02), uma vez que a seu dispor a apresentação de meio demonstrativo da veracidade entre o fato constitutivo de seu direito (o alegado não desvirtuamento da finalidade de aplicação financeira em poupança ou mesmo a abertura de conta poupança posteriormente ao ajuizamento da demanda executiva) e o fundamento jurídico do pedido (com o fito exclusivo de proteger numerário nela resguardado).
3. Todavia, conquanto devedor inadimplente e sem nada indicar ao credor/exequente como meio ou modo de pagar o débito vencido e não quitado, deixou de trazer aos autos elementos de convicção hábeis a afastar a incerteza existente quanto a ter condições de pagar ao menos em parte a dívida; deixou de afastar a dúvida de que simplesmente não tenha interesse em pagar o que efetivamente deve; deixou de estabelecer a necessária relação de veracidade e adequação entre os recursos que demonstrou ter e a finalidade a eles atribuída. Constituiu, assim, no processo situação excepcional que desautoriza a incidência da regra posta no art. 833, X, do CPC, ainda que se trate de penhora efetivada sobre valores existentes em sua conta poupança.
4. Recurso conhecido e desprovido.